Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.

2. Havendo elemento probatório que permite apreciar, em prejuízo do réu, o seu comportamento no meio social em que vive, deve ser mantida a análise desfavorável da conduta social.

3. A prática de novo crime durante a execução da pena anteriormente imposta autoriza que a circunstância judicial da personalidade seja tida em desfavor do réu.

4. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Inteligência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Se a filha da vítima estava no interior da residência no momento em que ocorreu o crime, o que lhe causou trauma indelével, incide a causa de aumento inciso III, § 7o, do art. 121 do CP.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.